Tribunal: TJDFT
Processo: 0711998-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. QUESTAO REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCRELIZUMABE (OCREVUS). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. NOTA TÉCNICA. NATJUS. DEMANDA NÃO JUSTIFICADA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse passo, a princípio não cabe ao ente federativo recusar cobertura ao tratamento mais adequado, a fim de restabelecer a saúde do paciente, conforme indicação médica.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 106, fixou três critérios objetivos e cumulativos para a dispensação de fármaco detentor de registro sanitário, mas não padronizado.
3. Conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), a imprescindibilidade do medicamento não ficou demonstrada ante o quadro clínico específico da parte, tampouco ficou comprovada a incapacidade financeira de em arcar com o custo. Logo, indevido o fornecimento do fármaco.
4. Remessa necessária e apelação voluntária conhecidas e providas.